Tribunal: TJMT
Processo: 1025337-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025337-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), WILTON CABRAL DE SOUZA - CPF: 015.822.691-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (IMPETRANTE), LUIZA VICENTINA MARQUES - CPF: 030.457.561-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES PESSOAIS E HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PRIMARIEDADE - PREDICADOS PESSOAIS - TEMPO DE SEGREGAÇÃO -

PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS

- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ACORDÃOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025337-25.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO

PACIENTE(S): WILTON CABRAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WILTON CABRAL DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira,
nos autos de incidente processual (NU 1001112-54.2022.811.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher, ameaça e descumprimento de medida protetiva
- art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do CP, art. 24 da Lei nº 11.340/2006 -
(ID 153079184).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva

(ID 153079183), com documentos (ID 153079184).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Márcio Vidal, em plantão judiciário (ID 153746693).

O Juízo singular prestou informações

(ID 153787693).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ESTABELECIDAS COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - Há justificativa adequada a amparar a decisão que converteu o flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado, cuja fundamentação, igualmente, se revela suficiente, porquanto indicou a necessidade de se resguardar o efetivo cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida. Lado outro, é necessária a preservação da segurança da vítima, como forma de garantir a sua integridade física, moral e psíquica, uma vez evidenciado o perigo de o paciente concretizar outros crimes contra ela, principalmente pelo fato de ter lhe proferido ameaças de morte. Ademais, para o decreto prisional são irrelevantes o argumento de inexistência de coabitação entre agressor e vítima e a alegada ausência de laudo pericial das lesões noticiadas pela ofendida. Do mesmo modo, não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, porque nenhuma desproporcionalidade da segregação preventiva se evidencia em cotejo com futura pena em concreto, o que, a propósito, somente pode se validar após o julgamento final da ação penal. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 154518182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 3.12.2022, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais e testemunhais. [...]

Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, não somente em razão da gravidade em concreto da conduta do agente, mas principalmente em razão da reiteração delitiva do flagranteado.

Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, circunstância da qual se infere, neste momento, a ineficácia de outra medida cautelar diversa da prisão. [...]

Aliado a isso, observa-se que o agente já responde a outra ação penal, n. 1000973-05.2022.8.11.0027, o qual foi preso em flagrante em 23/10/2022, pela prática dos delitos expostos nos artigos 24-A da lei 11.340/06 e artigo 147, do CP, praticado também em desfavor da vítima Sra. Luiza Vicentina Marques. [...]

Ou seja, há uma reiteração delitiva em face da mesma vítima, onde as medidas cautelares impostas pelo juízo foram insuficientes na contenção de uma nova violência doméstica.

Logo, tem-se a custódia cautelar também se justifica pelo risco concreto da reiteração delitiva pelo investigado, caso colocado em liberdade. Com efeito, em se tratando de autuado que já responde a outro processo criminal, forçoso é concluir pela necessidade e adequação da prisão preventiva, como medida voltada à tutela da integridade física da ofendida, mas também à garantia da ordem pública e tranquilidade social nesta comunidade. [...]

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de WILTON CABRAL DE SOUZA em prisão preventiva para garantir a ordem pública [
...].”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 153079184)

Em 14.12.2022, a Promotoria de Justiça de Itiquira ofereceu denúncia em face do paciente (PJE 1001112-54.2022.8.11.0027/Comarca Itiquira).

Em 1.1.2023, o Juiz da causa recebeu a inicial acusatória e manteve a prisão preventiva por entender que permanecem
“presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (PJE 1001112-54.2022.8.11.0027/Comarca Itiquira).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agressão física da companheira Luiza Vicentina Marques mediante enforcamento e ameaças de morte], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima diante do descumprimento de medida protetiva em face da mesma vítima (PJE NU 1000643-08.2022.8.11.0027 e NU 1000973-05.2022.8.11.0027).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020), notadamente pelo risco
à integridade corporal da vítima (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), encontra-se preso há quase 2 (dois) meses (3.12.2022), possui endereço certo
[“Rua Zacarias Fraga Silveira, s/n, bairro Jardim Planalto, Itiquira/MT”
], e apresentou declaração de proposta de trabalho como
“vaqueiro”
na Fazenda Alto da Serra, localizada no município de Poxoreu/MT (ID 155102196).

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [lesão corporal contra mulher, “por razões da condição do sexo feminino”, ameaça e descumprimento de medida protetiva] pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com detenção/reclusão, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013), sobretudo ao considerar que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada.

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 1000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Luíza Vicentina Marques; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei

nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023